Tribunal: TJDFT
Processo: 0753949-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753949-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a autorização e o custeio do procedimento de implante de cardiodesfibrilador (CDI) multissítio – TRC-D ao agravado no prazo de quarenta e oito (48) horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) (id 255983496 dos autos originários). O agravante afirma que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão ausentes no caso concreto. Explica que as operadoras de plano de saúde têm a sua área de atuação sob a regulação e fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos termos da Lei no 9.656/1998. Acrescenta que essa lei passou a ser aplicável a todos os contratos a partir de 1o.1.1999, como no caso dos autos. Sustenta que o art. 10, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 e o art. 17 da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) permitem a exclusão assistencial do fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Argumenta que o contrato pactuado pelas partes é claro no sentido de não englobar o fornecimento de procedimento de implante de cardiodesfibrilador por pertencer ao grupo de órtese, prótese e material especial externo-corporal não ligado a ato cirúrgico. Registra que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está comprovado nos autos. Afirma que o pedido médico não indica a urgência/emergência do procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 79216597). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa. O agravante apresentou manifestação (id 79750681). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. 2. Diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognoscibilidade. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1937004, 07078803920198070010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no PJe: 14.11.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FILHO MAIOR DEVIDAMENTE REPRESENTADO. FILHO MENOR NÃO INTIMADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada decisão há somente um recurso adequado. Sendo assim, no caso de recursos interpostos de maneira simultânea contra a mesma decisão, o segundo não deve ser conhecido em decorrência da preclusão consumativa. Preliminar acolhida. (...) 4. Primeiro recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Segundo recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1938457, 07004559220238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24.10.2024, publicado no DJE: 14.11.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2025 contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência formulada pelo agravado para determinar à agravante a autorização e o custeio do procedimento de implante de cardiodesfibrilador (CDI) multissítio – TRC-D no prazo de quarenta e oito (48) horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) (id 255983496 dos autos originários). O agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0753942-60.2025.8.07.0000 com razões recursais idênticas e contra a mesma decisão interlocutória supramencionada anteriormente em mesma data. A interposição do Agravo de Instrumento no 0753942-60.2025.8.07.0000 fez operar a preclusão consumativa. A interposição sucessiva do presente agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator